Tribunal: TJSP
Processo: 0011944-81.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo. Pleito para reforma da decisão que indeferiu o pedido de remição de penas por estudo ENEM e EAD. Impossibilidade. Verifica-se que o curso realizado pelo agravante não atende integralmente as exigências legais, isso porque não foi nitidamente demonstrado que a instituição que emitiu o certificado possua autorização ou convênio com o Poder Público,

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo. Pleito para reforma da decisão que indeferiu o pedido de remição de penas por estudo ENEM e EAD. Impossibilidade. Verifica-se que o curso realizado pelo agravante não atende integralmente as exigências legais, isso porque não foi nitidamente demonstrado que a instituição que emitiu o certificado possua autorização ou convênio com o Poder Público, outrossim, não há comprovação da efetiva frequência do reeducando às aulas, Em relação a aprovação no ENEM, sentenciado que já foi beneficiado pela remissão anteriormente, pela aprovação no ENCCEJA. Exame utilizado para avaliação do mesmo nível de escolaridade, contagem implica em duplicidade. Impossibilidade de dupla remissão pelo mesmo motivo (bis in iden). Não provimento.